Tribunal: STF
Processo: Rcl 84161
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Estelina Maria da Silva contra decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte, Betim e Contagem, proferido nos autos do processo nº 5024692-05.2019.8.13.0024, que teria contrariado o que decidido nos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral, em desrespeito à eficácia das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61.



    Estelina Maria da Silva narra que, na origem, propôs ação de obrigação de fazer objetivando o fornecimento dos medicamentos Lucentis (ranibizumabe) ou Eylia (aflibercept), uma vez diagnosticada com retinopatia diabética (CID H 36.0) e diabetermelitus (CID E 10.3).



    Prosegue relatando que as medicações são “devidamente registradas na ANVISA, mas não incorporada na rede pública de saúde” (e-doc. 1, p. 3).



    Informa que, após fixação das teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, a autoridade reclamada, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais e julgou improcedente seu pedido quanto ao fornecimento do medicamento ranibizumabe 10mg/ml pelo SUS, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos nas teses paradigmas para fornecimento excepcional, por força de decisão judicial, de medicação não incorporado na política pública.



    Defende o cabimento desta reclamação, aduzindo equívoco na concretização dos paradigmas pela autoridade reclamante. No ponto, sustenta que 



    “[a] decisão impugnada, que se baseou em precedentes vinculantes sem oportunizar a devida manifestação das partes sobre as novas exigências, contrariamente a decisões posteriores do próprio STF no âmbito do Tema 1.234, configura flagrante nulidade, caracterizando-se como uma ‘decisão surpresa’, em afronta direta aos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil”. (e-doc. 1, p. 7).



    Pondera, ainda, que “segue fazendo uso dos medicamentos desde a sentença de procedência, razão pela qual a interrupção abrupta do seu tratamento poderá ocasionar consequências severas para a sua saúde”, tais como a “perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas e cegueira” (e-doc. 1, p. 3).



    Ao final, pugna pelo deferimento de medida liminar para reconhecer o direito da reclamante ao recebimento dos medicamentos pleiteados e, no mérito, requer 



    “(i) a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), e (ii) com a confirmação da medida liminar concedida, assegurando o fornecimento contínuo do medicamento à parte reclamante;”. 



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 et seq. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da presente reclamação.



    A aplicabilidade do entendimento consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no RE nº 1.366.243 ED, estando a questão assim exemplificada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)



    No caso dos autos, observo que a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, em juízo de retratação com fundamento nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, deu provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e julgou improcedente o pedido de Estelina Maria da Silva, cassando decisões anteriores de primeiro e segundo graus que lhe reconheciam o direito ao medicamento ranibizumabe 10mg/ml pelo SUS, constando do acórdão reclamado as seguintes razões de decidir:



    “Dessa forma, é importante salientar que o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que as ações relacionadas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas registrados na ANVISA, devem tramitar na Justiça Federal apenas quando o valor anual do tratamento correspondente ao fármaco atingir ou ultrapassar 210 salários mínimos, conforme o artigo 292 do Código de Processo Civil. 



     Portanto, no presente caso, considerando o PMVG divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), constata-se a competência desta Turma Recursal para julgamento do feito. Além disso, verifica-se que o acórdão de mérito foi proferido anteriormente à tese firmada pelo STF no Tema nº 1.234-RG, publicada em 11/10/2024, não há que se falar em litisconsórcio passivo ou declínio da competência à Justiça Federal. 



     Do fornecimento do medicamento 



    Conforme consta da documentação juntada, a parte autora é portadora de retinopatia diabética (CID H 36.0) e diabetes mellitus (CID E 10.3), necessitando do medicamento Ranibizumabe, na dosagem de 10mg, com quantidade mensal de 1 aplicação.



     O princípio ativo possui registro sanitário na Anvisa, mas não foi incorporado à política pública do SUS. Assim, uma vez que a parte pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado à política pública do SUS, a teor da Súmula Vinculante nº 61 do STF, a concessão judicial deve se atentar para os requisitos estabelecidos no julgamento dos Temas nº 6 e 1234 (RE 566.471 e RE 1.366.243). 



     O Tema nº 1.234-RG dispõe acerca da competência para julgamento das ações sobre medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa. Nesse sentido:



    (...)



    Com efeito, constata-se que a nova sistemática, além de impor à parte autora da ação o ônus de preencher requisitos objetivos cumulativos (Tema nº 06), estabelece critérios a serem necessariamente observados no ato jurisdicional concessivo do medicamento pleiteado (Tema nº 1.234). 



     Entretanto, no presente caso, verifica-se que não foram preenchidos os pressupostos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para o deferimento judicial do fornecimento de medicamento não incorporado às políticas públicas do SUS, o que impede a concessão da medida pleiteada. 



     Nesse sentido, da análise dos autos, observa-se que não foi apresentada prova documental suficiente quanto:



     Não há comprovação da inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS, tampouco [...] 



    A eficácia e segurança do medicamento postulado não foram demonstradas com base em [...] 



    O laudo médico apresentado não detalha a imprescindibilidade do tratamento, [...].



    A ausência de qualquer um dos requisitos impede a concessão da tutela jurisdicional pretendida, considerando-se a natureza excepcional da intervenção judicial em matéria de política pública de saúde, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos mencionados. 



    Dessa forma, impõe-se a emissão de juízo positivo de retratação positivo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em estrita observância aos parâmetros vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas nº 6 e 1234 proferidos em regime de repercussão geral”. (e-doc. 4, p. 79-82)



    A autoridade reclamada rejeitou os embargos declaratórios opostos para questionar a ausência de oportunidade à parte autora para apresentar razões de fato e de direito para qualificação da demanda em saúde apresentada, consignado que “[a] readequação à tese de repercussão geral não exige nova instrução, conforme art. 1.040, II, do CPC.”



    Nesse contexto, entendo que a instância de origem, ao exercer o juízo de retratação sem oportunizar às partes do processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido, incorreu em equívoco na concretização do paradigma.



    Nesse sentido: Rcl nº 83873, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/9/25; Rcl nº 83275, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/8/25; Rcl nº 82611, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/25 e Rcl nº 82908, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/25. Por pertinente, dessa última decisão destaco ainda o seguinte parágrafo:



    “Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, devendo a autoridade, antes de proferir nova decisão, proceder com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG). Prejudicado o pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente